Tribunal: TJMT
Processo: 1011071-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011071-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adoção Nacional, Adoção de Adolescente]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), KARINNE MODESTO FALEIROS - CPF: 856.585.371-34 (AGRAVANTE), JANDERSON DE MORAES ALVES - CPF: 838.797.141-34 (AGRAVANTE), BARBARA MODESTO FRANCO - CPF: 044.326.131-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. L. M. F. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADOÇÃO
C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
– DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA REVELAÇÃO DA ORIGEM BIOLÓGICA AO ADOLESCENTE – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – DIREITO DO ADOTADO À IDENTIDADE BIOLÓGICA – RESSALVA - NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL APROFUNDADO PARA SUBSIDIAR A DECISÃO DO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

É inalienável o direito do adotado à sua identidade biológica, sendo este um direito personalíssimo. Entretanto, o momento e a forma da revelação da origem biológica devem ser pautados pela cautela e cuidado, para que o direito não cause dano emocional ao adotado.

A suspensão do processo de adoção para que os adotantes informem ao adolescente sua origem biológica e a tramitação da ação é a melhor solução para o caso.

Conforme o parecer ministerial, a revelação da origem biológica não deve ser uma imposição coercitiva do Judiciário, mas um processo mediado e acompanhado por uma equipe profissional experiente.

A decisão judicial deve atuar como um suporte técnico e orientador, não se sobrepondo à autonomia da família e ao amadurecimento do adolescente.

É cabível, no caso, a determinação, de ofício, da realização de um estudo psicossocial aprofundado, que irá fornecer subsídios técnicos ao Juízo de primeiro grau para orientar a decisão sobre a viabilidade da revelação da origem biológica no momento processual atual, preservando a integridade psicológica do menor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011071-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: KARINNE MODESTO FALEIROS e outro

AGRAVADA:

BÁRBARA MODESTO FRANCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KARINNE MODESTO FALEIROS
e
outro
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT,
Dra. Gleide Bispo Santos
, lançada nos autos da Ação de Adoção c/c Destituição do Poder Familiar nº 1016612-50.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
BÁRBARA MODESTO FRANCO
, que determinou a suspensão dos autos de origem pelo prazo de 03 (três) meses, para que
“[...] os Requerentes informem ao adolescente, sobre sua Origem Biológica e tramitação da presente ação, assim como sua finalidade”
(sic).

Em suas razões recursais os agravantes sustentam que
“Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, ambos os requisitos encontram-se presentes. O fumus boni iuris decorre da plausibilidade jurídica da tese recursal, que se baseia no princípio do melhor interesse do menor (art. 227 da CF e art. 100 do ECA), bem como na interpretação adequada do art. 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não impõe, em hipótese alguma, a obrigatoriedade de revelação prévia da origem biológica como condição para o prosseguimento da ação de adoção. Já o periculum in mora se evidencia no risco concreto de dano emocional irreversível ao menor, caso se imponha a ele, de forma precoce, a revelação de sua origem biológica, em momento de vulnerabilidade e sem preparo psicológico adequado. Tal medida pode acarretar abalos significativos à sua estabilidade emocional, prejudicando a continuidade de seu desenvolvimento e o vínculo afetivo já consolidado com os adotantes”
(sic).

Dizem que
“Trata-se uma ação de adoção do menor João Lucas Modesto Franco proposta pelos requerentes Karinne Modesto Faleiros e Janderson De Moraes Alves, em face de Barbara Modesto Franco (ID 153703539) irmã biológica da agravante. A Agravante é tia biológica e, sobretudo, mãe afetiva do adolescente, a quem criou desde o nascimento, tendo-o acolhido diretamente na maternidade. Desde então, exerceu com dedicação constante os deveres de cuidado, afeto e responsabilidade, proporcionando-lhe ambiente familiar estável e amoroso. Importante frisar que a guarda do menor já foi deferida a Agravante em Ação de Guarda, n° 1003562-88.2023.8.11.0041, que tramitou na 1° Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT”
(sic).

Asseveram que “
Na presente ação, houve determinação de intimação da parte agravada, bem como intimação da Equipe Técnica para realização do Estudo Psicossocial Circunstanciado do menor (ID 156724802). O relatório de Estudo Psicológico foi juntado (ID 160774121 e 160774122) onde este informa que o menor está recebendo os cuidados adequados e fundamentais, para seu desenvolvimento biopsicossocial. A intimação da agravada restou frutífera conforme certidão de ID 161249005 onde está declara ao meirinho que “não tem interesse em contestar à presente ação”
(sic).

Defendem que
“Em ID 170062710 foi juntado o relatório de Estudo Psicológico e em ID 171843585 foi acostado o Relatório de Estudo Circunstanciado Social do Sr. Janderson onde afirma que o atual guardião possui condições adequadas para a continuidade da função. O Parquet se manifestou em ID 172714766 pugnando pela designação de audiência de instrução e julgamento e que as partes fossem encaminhadas às práticas restaurativas para serem orientadas no processo de revelação de origem do menor. Por meio da decisão de ID 174333531, o D. Juízo determinou o encaminhamento das partes ao Setor Interprofissional, a fim de que fossem devidamente orientadas acerca da revelação da origem biológica do menor, condicionando referida providência como indispensável para a concretização da adoção. A defesa dos requerentes pugnou pelo afastamento da exigência de revelação da origem biológica do menor (ID 183681438). Em decisão de ID 186321137, o d. juízo indeferiu o pedido da defesa determinando a suspensão do processo por 3 (três) meses até que os requerentes informem ao menor sua origem biológica”
(sic).

Afiançam que
“A decisão que suspendeu o processo condiciona o prosseguimento à prévia revelação da origem biológica ao adotando. Todavia, tal exigência não encontra respaldo legal como condição sine qua non para o deferimento da adoção. À luz dos documentos acostados aos autos, a questão de condicionar o prosseguimento da adoção à revelação da origem biológica ao adolescente apresenta implicações jurídicas que devem ser analisadas com cautela, especialmente considerando os princípios que regem o direito de família e a proteção integral do menor. O artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 100, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei nº 8.069/1990) estabelecem que o melhor interesse da criança e do adolescente deve prevalecer em todas as decisões que lhes dizem respeito”
(sic).

Afirmam que
“Conforme entendimento jurisprudencial a adoção deve ser orientada pelo princípio do melhor interesse da criança, sendo uma medida excepcional e irrevogável, conforme destacado em julgados dos Tribunais. A imposição de revelar a origem biológica como condição para a adoção pode ser interpretada como uma violação desse princípio, especialmente se tal revelação for potencialmente prejudicial ao menor, conforme discutido em decisões que enfatizam a proteção dos vínculos socioafetivos e a estabilidade emocional da criança”
(sic).

Registram que
“No caso em apreço, o menor é cuidado pelos requerentes desde o seu nascimento, tendo crescido reconhecendo sua genitora biológica apenas como uma "tia materna". Revelar-lhe, aos 13 anos de idade, que foi adotado implicaria não apenas na desconstrução de sua estrutura familiar, mas também na dolorosa descoberta de que foi fruto de uma relação sexual indesejada e de que sua mãe biológica nunca teve a intenção de exercer a maternidade. Tal revelação, nesse estágio da adolescência, teria o potencial de causar-lhe profundo abalo emocional. O adolescente encontra-se plenamente adaptado e integrado ao convívio familiar com os pais adotivos, conforme demonstram os documentos anexados aos autos, bem como os relatórios de estudos psicológicos realizados no decorrer dessa ação. O processo de revelação da origem biológica é de tamanha seriedade que o próprio ordenamento jurídico estabelece que a possibilidade de acesso a essas informações sejam apenas a partir dos 18 anos de idade (art. 48, da Lei 8.069/90)”
(sic).

Ressaltam que
“Tal previsão decorre da compreensão de que, a partir da maioridade, o indivíduo já possui desenvolvimento emocional e psicológico suficiente para lidar com questões tão delicadas e impactantes. A Convenção de Haia, também não exige a revelação prévia, limitando-se a assegurar a conservação e o posterior acesso às informações pela criança, quando e se houver interesse. Ademais, trata-se de um direito personalíssimo do adotado, e não uma obrigação dos adotantes. Ressalte-se que os requerentes não têm a intenção de impedir o menor de conhecer sua origem biológica, mas, neste momento, priorizam a preservação de sua estabilidade emocional, considerando tratar-se de adolescente com apenas 13 anos de idade sem vínculo afetivo real com a sua genitora biológica. Portanto, condicionar o prosseguimento da adoção à revelação da origem biológica pode ser considerado uma medida inadequada e contrária aos princípios legais e jurisprudenciais que regem a matéria”
(sic).

Ponderam que
“Conforme se extrai dos autos, a genitora biológica jamais exerceu, de forma efetiva, qualquer papel no cuidado, sustento ou educação do menor, limitando-se a uma presença eventual e sem vínculo afetivo significativo. Desde o nascimento, foi o menor integralmente acolhido pelos requerentes, que assumiram, de fato e de direito, as funções parentais, suprindo todas as necessidades físicas, emocionais e sociais da criança. Inclusive, ao ser devidamente intimada para se manifestar nos autos, a genitora biológica declarou expressamente que, embora possuísse condições financeiras para constituir advogado, não apresentaria contestação à presente ação (ID 161248999). Tal postura corrobora à manifestação anterior da própria genitora (ID 153706849), na qual solicita que a guarda do menor seja concedida à sua irmã. Essas atitudes evidenciam, de forma clara, o desinteresse da mãe biológica no exercício das funções parentais e a sua concordância tácita com a permanência do menor sob os cuidados dos requerentes”
(sic).

Mensuram que
“Embora se reconheça que o art. 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegure ao adotado o direito de conhecer sua origem biológica, referido dispositivo estabelece, de forma clara, que tal acesso é garantido após o alcance da maioridade civil, podendo ser antecipado somente mediante solicitação do próprio adotado, com o devido acompanhamento psicológico e jurídico. No presente caso, o adolescente não manifestou qualquer interesse em conhecer sua origem biológica, sendo certo que desconhece totalmente tal realidade e se encontra vinculado exclusivamente aos Requerentes, os quais sempre exerceram de fato e de direito a função parental”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam
“[...]
a.
O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a revelação da origem biológica do menor”
(sic).

No mérito pleiteiam
“
b.
O regular prosseguimento da Ação de Adoção, independentemente da revelação imediata da origem biológica, em atenção ao princípio do melhor interesse do menor e ao disposto no art. 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
c.
Ao final, o provimento definitivo do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a obrigatoriedade de revelação da origem biológica nesta fase processual, facultando-se tal decisão ao próprio adotando, em momento futuro e oportuno, conforme prevê a legislação que regula o processo de adoção”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
ind
eferida

por esta Relatora em 23/04/2025, conforme Id. 281237395.

Sem Contraminuta, conforme certificado no Id. 293455890.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado
,
opina pelo
desprovimento
do recurso, e manutenção da suspensão, conforme Id. 299848368, manifestando, ainda, pela realização de estudo psicossocial.

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado no Id. 280695935.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
30/07/2025
a
01/08/2025,
sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade
, indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que determinou a suspensão dos autos de origem pelo prazo de 03 (três) meses, para que
“[...] os Requerentes informem ao adolescente, sobre sua Origem Biológica e tramitação da presente ação, assim como sua finalidade”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...]
Vistos etc.,

Trata-se de
Ação de Adoção
proposta por
Karinne Modesto Faleiros
e
Janderson de Moraes Alves
, na defesa dos interesses do adolescente
João Lucas Modesto Franco
, em desfavor da genitora
Barbara Modesto Franco.

Em síntese, narra a inicial, que a Requerente Karinne Modesto Faleiros é tia materna biológica do infante João Lucas Modesto Franco e, desde o nascimento da criança, exerce os cuidados do sobrinho com o auxílio do ex-convivente, ora Requerente, Janderson de Moraes Alves.

Expõe que a criança não foi informada acerca de sua verdadeira filiação.

A inicial veio acompanhada dos documentos anexados ao ID 153703539.

Ao receber a inicial, esta VIJ determinou a Citação da Requerida, e, também, a elaboração do Estudo Psicossocial Circunstanciado para averiguar a atual situação do adolescente João Lucas Modesto Franco e a Capacidade Protetiva dos Requerentes.

O Ministério Público se manifestou no ID 172714766, na condição de custos legis, opinando pelo encaminhamento dos Requerentes ao Setor Interprofissional, para que fossem orientados/auxiliados no processo de revelação da Origem Biológica do adolescente João Lucas, sendo deferido por este Juízo na decisão ID 174333531.

Por fim, os Requerentes se manifestaram no ID 183681438, requerendo a reconsideração da referida decisão, afastando a exigência de revelação da Origem Biológica do adolescente.

É o relatório. Decido.

Observa-se no pedido do item “a” que os Requerentes solicitaram a “reconsideração da referida decisão, afastando a exigência de revelação da origem biológica do adolescente”, aduzindo que ele conhece apenas a figura dos adotantes como pai e mãe.

Contudo, tal pedido não possui base legal, uma vez que, é direito da pessoa adotada conhecer sua Origem Biológica e ter acesso irrestrito ao processo de adoção.

Esse direito está previsto no art. 48 da Lei nº 8069 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) e no art. 30 da Convenção da Haia Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional [...]

[...]

Nesse diapasão, não será possível prosseguir com a presente Ação de Adoção sem a realização de um Estudo Psicossocial com o adolescente e a comunicação da verdade.

Desse modo, o processo deve ser suspenso para viabilizar tempo hábil para que os adotantes informem a Origem Biológica ao adotando, com o devido acompanhamento de um profissional psicológico.

Diante do Exposto, determino:

1)

Suspendo
o andamento do processo pelo período de
03 (três) meses,
até que os Requerentes informem ao adolescente, sobre sua Origem Biológica e tramitação da presente ação, assim como sua finalidade.
Realizem-se
as anotações devidas.

2)
Após, certificado o decurso do prazo,
intimem-se
os Requerentes, via sistema PJe, para que informem se desejam prosseguir com o presente processo, no prazo de 10 (dez) dias.

3)
Decorrido o prazo do item “2”, com ou sem manifestação dos Requerentes,
dê-se vistas
ao
Ministério Público
para ciência e requisição do que entender devido, no prazo de 10 (dez) dias.

4)
Em seguida,
voltem-me

conclusos
.

5)

Dê-se vistas

ao
Ministério Público
e as
Advogadas dos Requerentes
, via sistema PJe, para ciência desta decisão.”
(Id. 186321137 – Autos de origem)

Pois bem. A
questão posta em julgamento perante esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado cinge-se à irresignação dos Agravantes
KARINNE MODESTO FALEIROS
e
JANDERSON DE MORAES ALVES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 03 (três) meses, condicionando o prosseguimento da Ação de Adoção à prévia revelação, por parte dos agravantes, da origem biológica do adolescente.

Não obstante
os argumentos apresentados pelo D. Juízo de primeira instância, os agravantes, em suas razões recursais, sustentam que a imposição de tal condição violaria frontalmente o princípio do melhor interesse do menor, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Argumentam, ademais, que a revelação precoce e impositiva poderia causar um dano emocional irreversível ao adolescente, que, aos 13 anos de idade, já possui um vínculo socioafetivo consolidado com os agravantes, que o criaram desde o nascimento.

Por outro lado, o douto parecer do Ministério Público, mesmo reconhecendo o direito do adotado de conhecer sua origem, sugere que o processo seja acompanhado por profissionais.

Pois bem. Verifica-se que a decisão agravada
, em sua essência, busca garantir o direito à identidade do adolescente, ao condicionar o prosseguimento da adoção à revelação de sua origem biológica.

O
decisum
, embora sem negar o vínculo afetivo existente, entende que a adoção de um adolescente de 13 anos, com capacidade de discernimento, deve ser pautada na verdade, sendo fundamental que ele conheça sua história para a formação completa de sua identidade.

Do mesmo modo, o parecer ministerial nesta via recursal, reforça a importância da verdade, ponderando sobre o direito do adotado de conhecer sua real origem, contudo pondera sobre a necessidade de realização de um estudo psicossocial aprofundado, da genitora, dos adotantes e do menor, para que, reunindo essas informações a Magistrada piso possa avaliar com a cautela necessária a necessidade de se revelar a origem biológica do adolescente, no momento processual em que se encontra o feito.

Assim
, entendo que a solução mais justa e equânime para o presente caso emerge de um denominador comum, entre a decisão de piso, o parecer ministerial e as razões exposta na inicial deste recurso.

É cediço que o direito do adotado à sua identidade biológica é inalienável e um direito personalíssimo.

Entretanto, a forma e o momento de sua revelação devem ser pautados pela cautela e pelo cuidado, para que este direito não se torne um instrumento de dano emocional.

O art. 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) estabelece que o adotado tem o direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo de adoção, a partir dos 18 (dezoito) anos, tal previsão legal reflete a seriedade do tema e a necessidade de que o indivíduo possua maturidade emocional e psicológica para lidar com essa informação.

Portanto
, a suspensão do processo, como imposta na decisão, se afigura a melhor solução, todavia, com ressalvas que serão delineadas a seguir.

De fato, a manutenção do processo em andamento é fundamental para a proteção dos agravantes e do próprio adolescente, que se encontram em uma situação de insegurança jurídica.

O que se mostra indispensável, de acordo com o parecer ministerial, é que a revelação da origem biológica não seja uma imposição coercitiva do Judiciário, mas sim um processo mediado e acompanhado por uma equipe de profissionais experiente na temática.

Nesse sentido, é cabível a aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da CF), que devem guiar toda e qualquer decisão judicial que afete a vida dos infantes e adolescentes.

Desse modo, em consonância com o que foi exarado no parecer ministerial, entendo que a revelação, ou não, da origem biológica deve ser subsidiada um estudo psicossocial aprofundado da genitora, dos adotantes e do menor, com profissionais experientes no tema, para que, com o devido amparo nas informações produzidas, a Magistrada de primeiro grau possa apreciar, com a cautela que o caso requer, a pertinência de se revelar, neste estágio processual, a origem biológica do adolescente.

Nessa linha de intelecção, entendo que, a decisão judicial não deve se sobrepor à autonomia da família e ao processo de amadurecimento do adolescente, mas sim atuar como um suporte técnico e orientador, por meio de uma equipe qualificada para tal.

Desse modo, a realização do estudo psicossocial, garantirá que a decisão final sobre a adoção esteja amparada por elementos técnicos que assegurem o melhor interesse do menor.

Para respaldar o que restou aqui decidido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ADOÇÃO. COMPROVAÇÃO DE VANTAGENS PARA O ADOTANDO. AVALIAÇÃO DOS ADOTANTES E ADOTANDOS. NECESSIDADE. ATO JUDICIAL. DIREITO DO ADOTANDO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 29 e 43 da Lei n° 8.069/90) exige a comprovação de vantagens reais para a criança ou adolescente como condição ao deferimento da adoção. Essa comprovação se faz através da avaliação psicossocial dos adotantes e adotandos.
Ato judicial que determina a submissão dos adotantes à avaliação psicossocial não fere direito líquido e certo dos adotantes
. O direito de adoção não é dos pais biológicos, nem dos pais adotivos, mas do adotando. A adoção é uma medida de proteção aos direitos da criança e do adolescente e não um mecanismo de satisfação de interesses dos adultos. Recurso conhecido, porém, desprovido.
(STJ. 3ª T. RMS n° 19508/SC. ROMS nº 2005/0003208 - 3. Rel. Min. Nancy Andrigui. Publ. DJU de 27/06/2005, p. 360)

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo os autos suspensos.
Acolho, igualmente, o parecer ministerial para determinar a imediata realização de estudo psicossocial aprofundado, nos moldes delineados pelo Ministério Público e incorporados ao presente voto, por entender tratar-se da medida mais adequada, em atenção aos princípios constitucionais e legais que regem o Direito de Família e da Infância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025